Tribunal: TJPA
Processo: 0005131-02.2001.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005131-02.2001.8.14.0051

APELANTE: ELIELTON SILVA DE ALENCAR

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0005131-02.2001.8.14.0051

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: ELIELTON SILVA DE ALENCAR (DEFENSOR PÚBLICO: DANIEL ARCHER)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO - TENTATIVA – ART. 121 C/C ART. 14, AMBOS DO CP – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE MANTER A CIRCUNSTÂNCIA REFERENTE À PERSONALIDADE DO AGENTE COMO DESFAVORÁVEL – PENA REDUZIDA.
A presença de uma única circunstância judicial valorada como negativa justifica a exasperação da pena base acima do mínimo legal. (Súmula nº 23 do TJPA). A valoração negativa da personalidade do agente exige a existência de elementos concretos e suficientes nos autos que demonstrem, efetivamente, a maior periculosidade do réu aferível a partir de sua índole, atitudes, história pessoal e familiar, etapas de seu ciclo vital e social. Personalidade do agente valorada como neutra. Recurso parcialmente provido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0005131-02.2001.8.14.0051

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: ELIELTON SILVA DE ALENCAR (DEFENSOR PÚBLICO: DANIEL ARCHER)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por ELIELTON SILVA DE ALENCAR em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções punitivas do art. 121 c/c art. 14, II, ambos do CP, fixando-lhe a pena de 07 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Narra a peça acusatória que: “no dia 14 de outubro de 2001, por volta das 21h na Avenida São Sebastião entre a travessa Silva Jardim e Barjonas de Miranda, os ora denunciados desferiram várias facadas na vítima com a intenção de ceifar a vida da mesma. (...).” (sic)

Denúncia recebida em 14 de novembro de 2002.

Aduz o apelante que a sentença merece reforma, devendo ser fixada a pena base no mínimo legal, deixando de reconhecer como desfavoráveis as circunstâncias referentes à culpabilidade, conduta social e circunstâncias do delito.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém,

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por ELIELTON SILVA DE ALENCAR em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções punitivas do art. 121 c/c art. 14, II, ambos do CP, fixando-lhe a pena de 07 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Aduz o apelante que a sentença merece reforma, devendo ser fixada a pena base no mínimo legal, deixando de reconhecer como desfavoráveis as circunstâncias referentes à culpabilidade, conduta social e circunstâncias do delito.

Conheço do recurso.

A autoria e materialidade do delito não foram objeto do inconformismo do recorrente, razão pela qual me atenho à análise da dosimetria da pena.

A pena base foi fixada em 10 anos e 6 meses de reclusão, considerando como desfavoráveis, as circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade, personalidade, conduta social, motivos e circunstâncias do crime.

Mantenho a valoração negativa da culpabilidade, eis que se mostra bem fundamentada na sentença ora recorrida, como a seguir transcrevo: “
deve ser reconhecida como sendo em elevado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso, ao cometer o crime dando várias facadas contra a vítima, não se importando em causar a morte da vítima adotando assim uma conduta reprovável, por isso, deve essa condição ser considerada desfavorável ao acusado
.”

Quanto à personalidade, inexistem elementos capazes de valorá-la como circunstância desfavorável ao réu, uma vez que o fato de se envolver em confusões e conflitos de gangues, não é suficiente para considerá-la como circunstância negativa. Passo a valorá-la como circunstância neutra.

"
A valoração negativa da personalidade do agente exige a existência de elementos concretos e suficientes nos autos que demonstrem, efetivamente, a maior periculosidade do réu aferível a partir de sua índole, atitudes, história pessoal e familiar, etapas de seu ciclo vital e social, etc
(AgRg no REsp 1301226/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 28/03/2014)."

Mantenho a valoração negativa da conduta social, eis que restou demonstrado nos autos que o réu não mantinha um bom convívio social, pois se envolvia com gangues e cobrança de pedágios.

Quanto aos motivos, devem permanecer como desfavoráveis ao réu, pois demonstram que
o réu é de alta periculosidade, considerando que
atacou a vítima porque lhe negou a quantia de um real.

Mantenho as circunstâncias do crime como desfavoráveis diante do
modo com que foi praticado o delito, demonstrando a agressividade do réu e sua ausência de compaixão, eis que atacou a vítima desarmada.

Diante de tais considerações, fixo a pena base em 10 anos de reclusão.

Válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “
a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”
.

Ausentes agravantes, atenuantes e causas de aumento da pena.

Mantenho a causa de diminuição referente à tentativa, art. 14, II do CP, bem como a redução da pena em 1/3, eis que só não conseguiu matar a vítima em decorrência de fatos alheios a sua vontade, ou seja, a intervenção de terceiras pessoas que no caso prestaram socorro. Desta forma, resta a pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, nos termos do disposto no art. 33, § 2º, b, do CP.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 02/10/2024